Tribunal: TJPA
Processo: 0822920-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822920-06.2021.8.14.0301

APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO.

TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA REDUÇÃO A TERMO DO DEPÓSITO JUDICIAL.
QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
opostos sob alegação de
contradição e omissão no
Acórdão,

que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargado.

II-
Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão ou contradição no Acórdão embargado.

III-
Razões de decidir

3-
Ausência de

Contradição.
As insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa
, relacionada ao entendimento adotado na decisão e às teses trazidas, não cabendo a reanálise dos documentos do processo.

4-
Ausência de

Omissão.
Ao verificar o Acórdão recorrido, constata-se que fora adotado posicionamento no sentido consignado no Tema 131 do STJ, segundo a qual
“
O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido”
.

5-Assim, patente que o Acórdão embargado adotou posicionamento no sentido de que
“Em relação ao termo inicial do prazo, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo deve ser contado a partir da intimação da redução a termo do depósito”
, pelo que não há que se falar em omissão no julgado.

5-Desta forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

6-O STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

7-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV-
Dispositivo

8-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

Dispositivo relevante citado:
CPC/15, art. 1.022 e art. 1.025;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Rel. Min. Regina Helena Costa, J.: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Pub. 31/10/2018;
STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Pub. 24/04/2020; TJ-AM - ED AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Nélia Caminha Jorge, J. 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Pub. 19/09/2016; TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Rel. Dalla Vecchia, J. 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Pub. 1884 16/09/2016;
TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 05/03/2018, Pub. 10/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na __ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em
Apelação Cível (processo nº
0822920-06.2021.8.14.0301-PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
,

em razão do Acórdão de Id
29644716
, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA REDUÇÃO A TERMO DO DEPÓSITO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1- Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação e reformou sentença que havia indeferido liminarmente os embargos à execução fiscal por intempestividade.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar o termo inicial do prazo para a interposição de Embargos à Execução Fiscal, nas hipóteses em que o executado oferece depósito judicial para garantia do juízo.

III. Razões de decidir

3-O art. 16 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que o prazo de 30 dias para a oposição dos embargos à execução fiscal deve ser contado, conforme o caso, do depósito, da juntada da fiança bancária ou do seguro garantia ou da intimação da penhora.

4-A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça interpreta que, mesmo nos casos de depósito em dinheiro, o termo inicial do prazo para embargar inicia-se a partir da intimação da redução a termo da penhora, conforme precedentes (AgInt no AREsp 1198682/SP; REsp 1690521/SP; AgInt no REsp 1634365/PR).

5-No caso concreto, a intimação do executado acerca da formalização da garantia por meio do depósito judicial, com a consequente lavratura do termo de penhora, ocorreu em 25.01.2023, sendo, portanto, os embargos à execução tempestivos.

IV. Dispositivo

6-Recurso desprovido.

(...)”

Em razões recursais,
o Embargante alega contradição uma vez que
mesmo reconhecendo que a execução fiscal está garantia por apólice de seguro judicial, invoca a norma do art. 16, III da LEF, que só se aplica aos casos de penhora de bens, tendo o seguro-garantia regra própria, mais precisamente o inciso II do referido art. 16 da LEF.

Defende em síntese que a execução fiscal garantida por apólice de seguro possui regra própria e aduz que os precedentes do STJ relacionados no Acórdão embargado não se referem a casos de execução fiscal garantida por apólice de seguro.

Alega omissão
em relação à inaplicabilidade ao caso dos autos do Tema nº 131 dos Recursos Especiais Repetitivos, expressamente suscitada nas razões do agravo interno do Estado ora embargante.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que sejam corrigidos os vícios de contradição e omissão apontados, seja provida manifestação expressa sobre a literalidade do art. 16, II da LEF e a inaplicabilidade do Tema 131/STJ aos embargos à execuções fiscais garantidos por apólice de seguro judicial.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há omissão ou contradição no Acórdão embargado.

Alega contradição em razão de que
mesmo reconhecendo que a execução fiscal está garantia por apólice de seguro judicial, invoca a norma do art. 16, III da LEF, que só se aplica aos casos de penhora de bens, tendo o seguro-garantia regra própria, mais precisamente o inciso II do referido art. 16 da LEF.

Contudo, a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra o entendimento adotado no julgado em relação às alegações trazidas pelos Embargantes.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“(...)
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a
interna
, aquela havida entre os trechos da decisão embargada
.

(...)

A decisão é, enfim,
contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo
.” (Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297 – grifei)

Este é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado do STJ abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI N. 6.938/81. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
. IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual, porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. VII - (...) XII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018 – grifei)

Logo, evidente que as insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio Acórdão, mas sim, em relação à suposta contradição externa
, relacionada ao entendimento adotado na decisão e às teses trazidas, não cabendo a reanálise dos documentos do processo.

A seu turno, no que concerne à alegação de omissão em relação à inaplicabilidade ao caso dos autos do Tema nº 131 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ, expressamente suscitada nas razões do agravo interno do Estado ora embargante, tem-se que ao verificar o Acórdão recorrido, constata-se que fora adotado posicionamento no sentido consignado no Tema 131 do STJ, segundo a qual
“
O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido”
.

Assim, patente que o Acórdão embargado adotou posicionamento no sentido de que
“Em relação ao termo inicial do prazo, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo deve ser contado a partir da intimação da redução a termo do depósito”
, pelo que não há que se falar em omissão no julgado.

Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referido ponto restou devidamente esclarecido no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

Impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026